Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717733-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: NORBERTO SOARES NETO, ANA FLÁVIA DE MACEDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 28.5.2021, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 30.5.21 (ID 26150241). Sustentam os impetrantes que a decisão da prisão preventiva foi genérica e não demonstrou o risco concreto à ordem pública. Além disso, o paciente é primário e tem bons antecedentes, o que indica que poderá ser beneficiado com o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. Há risco de o paciente ser mantido em ambiente insalubre, em razão da COVID-19. Consignou a decisão impugnada: “(...) Os fatos possuem gravidade em concreto. O autuado RENAN foi preso quando transportava 200g (duzentos gramas) de COCAÍNA, conforme laudo de exame preliminar. Considerada a porção unitária de 0,20g (vinte centigramas), a quantidade apreendida serviria a confecção de 1000 doses. A COCAÍNA é droga causadora de efeitos devastadores à saúde humana e possui elevado valor no mercado ilícito de entorpecentes. Atualmente, o consumo dessa espécie de droga é considerado problema de saúde pública. O APF evidencia, em juízo de cognição sumária, que a droga fora comprada por RENAN de LÁZARO. As conversas obtidas com autorização de LÁZARO. LÁZARO e RENAN não exercem trabalho regular, o que permite inferir, em análise inicial, a possibilidade de envolvimento com organização criminosa para terem acesso à COCAÍNA. O fato de RENAN ter colaborado com a polícia não é suficiente. A presença da confissão e da colaboração com os agentes públicos, bem como da presença dos requisitos do parágrafo quarto do artigo 33 da LAD exigem dilação probatório e juízo de cognição exauriente. ADEMAIS, LÁZARO possui condenação por porte ilegal de arma de fogo e estava em regime aberto de cumprimento de pena, circunstância em que deveria se manter longe das atividades criminosas. O fato de RENAN ser primário também não infirma as conclusões deste Juízo. As circunstâncias como o crime foi praticado, conforme asseverado, revelam a periculosidade do agente suficiente para respaldar o decreto prisional cautelar.” (ID 26150241, p. 1/2) Policial militar condutor do flagrante disse, na delegacia, que, em patrulhamento na BR-020, o paciente, que conduzia uma Fiat Punto, demonstrou nervosismo. Depois da ordem de parar, o paciente acelerou o veículo e jogou duas porções de cocaína pela janela. Abordaram o paciente, que confessou que foi contratado para transportar a droga. Indicou o contratante, Vinícius, e o destinatário da droga, Vitinho. O paciente autorizou o acesso às conversas pelo “Whatsapp”, que permitiram identificar e localizar as pessoas indicadas pelo paciente (ID 26150238, 1/2). Segundo exame preliminar de material, a droga apreendida em poder do paciente tratava-se de cocaína, com massa bruta de 200,00g (ID 93209612, autos de origem). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. A prisão preventiva será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema, justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Conquanto primário o réu o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida, devem-se considerar as particularidades do caso concreto. O paciente transportava consigo grande quantidade de cocaína (200,00g). Estudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF (Informação Pericial n. 710/2009) atestou que “uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas, considerando a pureza da “cocaína da rua”. A dose letal mínima estimada é de 1,2 gramas, entretanto indivíduos suscetíveis morrem após aplicação de 30 miligramas de cocaína nas membranas mucosas. Por outro lado, viciados toleram até 5 gramas de cocaína diariamente..” A droga apreendida é suficiente para produzir de 1.000 a 2.000 doses típicas para consumo de cocaína. A gravidade concreta do crime – o paciente trazia consigo grande quantidade de droga - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). A liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar, eis que o potencial de dispersão da droga era significativo. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 2.6.21). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acesso em 2.6.21). A SEAPE relatou, ainda, que, conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, a taxa de letalidade da Covid-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais (relatório situacional n. 003/2021 - NOI/DIP/SEAPE – 29.1.21). E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadra nos casos de reavaliação da prisão provisória, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Conforme Recomendação n. 91 do CNJ, de 15.3.21, as disposições da Recomendação n. 62/20 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021 (art. 1o, § 1o). Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES